Tribunal: TJSP
Processo: 1008163-75.2022.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
ção até efetivo recolhimento. Inobservância pela parte que não pode ser suprida pelo julgador. Deserção decretada. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1008163-75.2022.8.26.0229; Relator (a): Rodolfo Cesar Milano; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Hortolândia - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/02/2025; Data de Registro: 17/02/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Rodolfo Cesar Milano

Comarca:

Hortolândia

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/02/2025

Data de publicação:

17/02/2025

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Determinação para recolhimento do complemento do valor do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Recolhimento a menor. Não aplicabilidade do princípio da insignificância em matéria de preparo. Ausentes, no caso, hipóteses de afastamento da deserção, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Erro de cálculo que é

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Determinação para recolhimento do complemento do valor do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Recolhimento a menor. Não aplicabilidade do princípio da insignificância em matéria de preparo. Ausentes, no caso, hipóteses de afastamento da deserção, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Erro de cálculo que é inescusável. Advogados que detêm ferramentas disponibilizadas por esta Corte para elaboração. Possibilidade de serem esclarecidas dúvidas por canal de suporte. Incompetência do Juízo para relevar insuficiência de recolhimento de taxa. Questão tributária que ultrapassa a competência jurisdicional. Decisão que foi clara e específica. Previsão expressa quanto à necessidade de atualização da complementação até efetivo recolhimento. Inobservância pela parte que não pode ser suprida pelo julgador. Deserção decretada. Recurso não conhecido.